Tribunal: STF
Processo: ARE 1448980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INSTÂNCIA RECURSAL ANTECEDENTE: NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A Presidente do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra/SP, ao inadmitir o recurso extraordinário, indicou a incidência do óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF, nestes termos: 



    “Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator.



    Consoante entendimento da Súmula n 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Ante o exposto, NÃO ADMITO, o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 21).



    2. O agravante sustenta que o recurso extraordinário teve por base a decisão colegiada proferida em sede de recurso inominado, e não o pronunciamento monocrático alusivo à apreciação dos embargos de declaração (e-doc. 23). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Irrepreensível a decisão agravada. 



    4. Apesar dos argumentos expostos neste agravo, observa-se que a relatora rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 17). Assim, era cabível a interposição do agravo interno, com o fim de exaurir a via recursal naquela Corte, conforme asseverado na decisão ora impugnada.



    5. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como prevê o art. 102, inc. III, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (grifos nossos).



    6. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo Tribunal:  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. AGRAVO IMPROVIDO. I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração. Ausência de decisão de única ou última instância, incidência do óbice da Súmula 281 do STF. II - As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF. III - Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 661.266-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 13/11/2007, p. 14/12/2007; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos declaratórios rejeitados monocraticamente pelo Relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 572.470-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2011, p. 23/08/2011; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.314.926-ED-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator